Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Fração.
1 -- Se o réu é primário e não há prova de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa e, sendo pequena a quantidade de droga apreendida -- 39,52g de maconha e 0,11 g de LSD -- reconhece-se o tráfico privilegiado, adotando-se a redução da pena na fração máxima - 2/3.
2 -- A dúvida se cometeu o crime de forma eventual ou porque é traficante contumaz, sem amparo em prova judicial, não justifica adotar fração de redução de pena diversa da máxima prevista em lei.
3 -- Apelação provida.